Tribunal: STF
Processo: HC 80566
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: I. Licitação e contratos administrativos: crimes
dos arts. 89 e 90 da L. 8.666/93, que o acórdão embargado teve por
idoneamente imputados ao paciente, ora embargante: fundamentação que
não é obscura, nem contraditória, nem omissa.
II. Embargos de declaração com pretensão infringente do
julgado: pressupostos.
Os embargos de declaração podem, é certo, gerar a
alteração do julgado: só e exclusivamente, porém - afora a sua
admissão pretoriana para corrigir o erro material evidente -, nas
hipóteses e na medida em que a modificação se imponha para sanar a
obscuridade, colmatar a omissão ou solver a contradição: não
havendo, na decisão embargada, qualquer desses vícios, são de
rejeitar-se os embargos, que não se prestam a rever os seus
fundamentos jurídicos, malgrado o embargante os tache de errados.